Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE ASSENTO RESERVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.784,75 a título de danos materiais e a quantia de R$ 1.000,00 como reparação aos danos morais sofridos.
2. Em suas razões recursais, a parte ré alegou que, ao presente caso, deve ser aplicada a convenção de Montreal em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao limitador de responsabilidade e, ainda, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Argumentou que a requerente foi impedida de ingressar na aeronave para realizar sua viagem em decorrência de seu próprio descuido ao não anexar o laudo médico acerca de sua situação de saúde. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. As Contrarrazões não foram apresentadas.
4. As causas relativas a transporte aéreo internacional atraem a aplicação da Convenção de Montreal, a qual foi ratificada pelo Decreto n.o 5.910/2006, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento firmado pelo STF em julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários n.o 636.331/RJ e 766.618/SP.
5. Nas lides em que se discute tanto a responsabilidade patrimonial quanto extrapatrimonial, aplica-se o Pacto de Montreal, porém sem afastar o Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos morais pleiteados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento (RE n.o 1.394.401/SP) de que “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema n.o 1.240).
6. A parte requerente narrou que adquiriu junto à requerida passagem de volta para Brasília e reservou o assento Classic no 10, efetuando o pagamento especificadamente para este local dentro da aeronave, na primeira fileira, a fim de ter ainda mais conforto para sua perna lesionada, mas que, sem sua concessão, a empresa alterou seu assento para a cadeira 26 “Econômica”, local onde a autora não teria o conforto necessário para atender suas necessidades, já que encontrava com o joelho fraturado. Extrai-se dos autos que todo o imbróglio se desencadeou a partir da atitude da recorrente de alterar o assento escolhido pela passageira no momento de sua compra.
7. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II). Nesse sentido, a requerida não apresentou justificativa para a alteração do assento adquirido pela passageira. Não comprovou, sobretudo, que o assento reservado pela requerida seria inadequado para suas condições ou, ao menos, que ela não faria jus ao assento em questão, o que configurou o erro na prestação do serviço ao consumidor.
8. Com efeito, a empresa recorrente não foi capaz de assegurar à consumidora a satisfação por ela esperada, e que isso não se deu por inobservância de nenhuma das exigências e/ou providências a ela impostas para efetivamente receber da requerida a prestação de serviços contratada, frustrando sua justa expectativa no momento em que pretendeu exercer seu legítimo direito como consumidora, agravado pelo prolongado período de tempo que a demanda ora se arrastou sem a devida resolução pela empresa ora recorrente, o que lhe causou transtornos e angústias, restando caracterizada a ocorrência de dano moral.
9. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, se verifica que não há motivos que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença. Sentença mantida.
10. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
12. Deixo de condenar a recorrente vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da recorrida ante a ausência de contrarrazões.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.